Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732754-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS VICENTE MARTINS APELADO: SERGIO COSTA PACHECO EMBARGADO: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 41180454) opostos por JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS em face da decisão de ID 41116857, por força da qual não se conheceu do recurso de apelação interposto por ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, em razão da superveniência de seu falecimento e da inocorrência de sucessão processual. O Embargante/Apelado alega que (ID 41180454): (i) há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §1o, do CPC; (ii) o Apelante/Embargado foi sucumbente no recurso, uma vez que este não foi conhecido; (iii) devem ser impostos honorários sucumbenciais recursais aos sucessores do Apelante falecido, uma vez que o embargante diligenciou junto ao Cartório (Id 37897589), na busca no Ministério e endereços por horas a fio, para conseguir notificá-los e/ou citá-los e tal procedimento gerou despesas e foi muito trabalhoso, conforme previsão do artigo 85, § 1o e § 11, CPC/15; e (iv) requer, subsidiariamente, o prequestionamento do art. 85, §1o, do CPC, para fins de admissibilidade de futuro REsp. Os Embargados não apresentaram contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso de embargos de declaração oposto contra a decisão monocrática (ID 41116857) será julgado monocraticamente, por força do art. 1.024, §2o, do CPC. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada. O Embargante alega que houve omissão diante da ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais na decisão que negou conhecimento ao apelo, por entender que o Embargado/Apelante foi sucumbente no recurso, o que justificaria a majoração da verba pleiteada, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC. Com efeito, não há menção aos honorários advocatícios na decisão embargada. Todavia, tal omissão não consubstancia o vício sujeito à retificação pela via dos embargos de declaração, pois não se observa ausência de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Em que pese o Embargante alegar que despendeu esforços para localizar e oportunizar a citação dos sucessores do Apelante, falecido após a interposição do apelo, não há razão para acolhimento dos embargos. Isso porque, a despeito de o art. 85 do CPC estabelecer o cabimento de honorários sucumbenciais recursais, o §11 da citada norma é expresso no sentido de que haverá majoração dos honorários em recurso quando este for julgado: o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (grifo nosso). No presente caso, o recurso de apelação não foi julgado, uma vez que sequer foi conhecido, conforme decisão ID 41116857: (...) Na hipótese, observa-se que o apelante perdeu a capacidade de ser parte em razão de falecimento. Consoante preceitua o Código de Processo Civil no art. 313, inciso I, constatada a morte de umas das partes, o magistrado deve suspender o feito para oportunizar a substituição processual pelo espólio ou herdeiros do falecido. No caso, o processo foi suspenso em 2021 para substituição processual. O apelado informou endereço dos herdeiros, sendo que somente dois foram citados, não promoveram a substituição processual. Neste contexto, o presente recurso não deve ser conhecido nos termos do §2o do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Assim, não cabe majoração honorária recursal, porquanto inexistiu julgamento do apelo. Nesse sentido, colaciono julgado deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I - Observado o que dispõe o art. 85, §11, do CPC, tratando-se de decisão monocrática do Relator de não conhecimento do recurso, é indevida a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1126166, 20160111295967APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: 673/690) Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2023 15:41:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador